Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710529-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ANTONIO PINHEIRO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÉBITO FIXADO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a decisão que, na fase de liquidação de sentença, fixa o quantum debeatur em conformidade com o título judicial. II. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a contadoria judicial laborou em flagrante erro, pois levou a efeito recálculo da revisão contratual de forma genérica, por simples contas de adição e subtração, deixando de observar os encargos contratuais e as datas que ocorreram os pagamentos. Defende que o vício apontado é passível de correção a qualquer tempo, porquanto advém de matéria de ordem pública. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194-A; OAB/GO 31.757-A, e OAB/TO 4562-A (ID 75715498). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 494, inciso I, do CPC. Isso, porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “conclui-se que, na apuração do quantum debeatur, foram levados em consideração parâmetros estabelecidos em decisões preclusas, de maneira a revelar que a irresignação da Agravante esbarra no artigo 507 do Código de Processo Civil (...) os cálculos da Contadoria, além de revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte, estão em conformidade com o título judicial e os comandos judiciais que o balizaram” (ID 67933180). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a homologação dos cálculos realizados pela contadoria em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de cálculo e excesso de execução nos cálculos homologados pela contadoria judicial, alegando-se violação do art. 884 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece ser possível a remessa dos autos à contadoria para esclarecer dúvidas do Juízo sobre a conformidade dos cálculos apresentados com o título em execução. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso de execução concluindo que os cálculos realizados pela contadoria estão corretos e atendem ao título executivo judicial, a revisão das premissas adotadas pelo exigiria incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. A aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC requer intuito protelatório". (AgInt no AREsp n. 2.772.560/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c dano moral. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.671.683/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente em ID 75715498. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029